Tribunal: STJ
Processo: 0000619-87.2023.8.16.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022415 - PR (2025
/0315762-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RAFAEL FALCAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
FÁGNER CRISTIAN HERINGER - PR064741
LUCIANO ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS - PR116465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM
SEDE ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
SÚMULA 7/STJ.
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53921035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fb74e474-07c2-4841-b990-9e289bab9105

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fb74e474-07c2-4841-b990-9e289bab9105

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022415 - PR (2025
/0315762-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RAFAEL FALCAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266

FÁGNER CRISTIAN HERINGER - PR064741

LUCIANO ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS - PR116465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
SÚMULA
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM
SEDE ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
SÚMULA 7/STJ.
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. F. DE S. contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 949/950):

Documento eletrônico VDA53921817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 428a7e7a-799c-4dd0-955f-4add11211f56

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
TEMA REPETITIVO N. 1121/STJ E
AGRAVO
SÚMULA 593/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem, ao concluir pela condenação, ressaltou a coerência do
relato da vítima, corroborado por outros elementos de prova, como os
depoimentos dos genitores e o laudo pericial do aparelho celular do acusado,
concluindo pela prática de atos libidinosos com a menor de 12 anos à época
dos fatos. Assim, a pretensão de absolvição ou de desclassificação demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional. O acórdão estadual
examinou os argumentos e as provas, com fundamentação suficiente, sendo
desnecessária a resposta pormenorizada a todas as alegações (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.113.868/DF,
DJe de
.
30/8/2023)
3. O pedido subsidiário de desclassificação para o
-A do Código Penal
art. 215
não encontra amparo, pois “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia,
própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável”, independentemente da ligeireza da
conduta (Tema Repetitivo n. 1121/STJ), em consonância com a Súmula 593/STJ.
4. Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão relevante quanto
ao enfrentamento do parecer ministerial que opinou pela concessão de
de
habeas corpus
ofício, com a desclassificação da conduta para o
-A do Código Penal; omissão
art. 215
quanto à tese de revaloração jurídica dos fatos, sem necessidade de revolvimento fático-
probatório; omissão no exame específico da tese de negativa de prestação jurisdicional, à
luz das particularidades do caso e do Tema Repetitivo n. 1121/STJ; e omissão quanto à
violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, em face da
subsunção ao
-A do Código Penal (e-STJ fls. 959/962).
art. 217
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas; subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento, com
manifestação expressa sobre os arts. 93, IX, da Constituição Federal; 5o, LIV, LV e XLVI,
da Constituição Federal; 619 do Código de Processo Penal; e 215-A e 217-A do Código
Penal (e-STJ fls. 961/962).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53921817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 428a7e7a-799c-4dd0-955f-4add11211f56

VOTO
O recurso não prospera.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, as teses deduzidas no
agravo regimental. Quanto ao parecer ministerial pela concessão de
de
habeas corpus
ofício, a decisão consignou de forma expressa sua natureza não vinculante e a inexistência
de ilegalidade flagrante a justificar a medida excepcional, circunstâncias que afastam a
necessidade de exame aprofundado do mérito pretendido, notadamente porque a
desclassificação demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, óbice já
registrado no
(e-STJ fls. 949/950).
decisum
No tocante à revaloração jurídica, o acórdão deixou claro que a pretensão
absolutória ou de desclassificação está umbilicalmente ligada à alteração das premissas
fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que atrai a
não havendo
Súmula 7/STJ,
omissão a ser sanada.
Relativamente à negativa de prestação jurisdicional, a decisão embargada
reafirmou que houve exame das alegações e das provas com fundamentação suficiente,
destacando, inclusive, que não se exige resposta pormenorizada a todos os argumentos
quando já presentes motivos bastantes para decidir, apoiando-se, ali, em julgados desta
Corte quanto ao tema (e-STJ fls. 949/950).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
Documento eletrônico VDA53921817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 428a7e7a-799c-4dd0-955f-4add11211f56

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Outrossim, cabe lembrar que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.889.035/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
21/2/2022.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:38
Código de Controle do Documento: 428a7e7a-799c-4dd0-955f-4add11211f56

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0315762-1
AREsp 3.022.415 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006198720238160070 00008158620258160070 6198720238160070
8158620258160070
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL FALCAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
FÁGNER CRISTIAN HERINGER - PR064741
LUCIANO ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS - PR116465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAFAEL FALCAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR051266
FÁGNER CRISTIAN HERINGER - PR064741
LUCIANO ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS - PR116465
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544906550<164650@
2025/0315762-1 - AREsp 3022415 Petição : 2025/0123249-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:18
Código de Controle do Documento: E80E919E-9B1A-4B24-B660-6A17A76AC6BC